Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-78.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701490-78.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ROZEVERT ALVES GEBRIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo interno interposto contra a decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento. Ouça-se o DISTRITO FEDERAL. Após, ao Ministério Público. Cumpridas as determinações, conclusos. Brasília/DF, 12 de novembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito